Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REITERAÇÃO. ASTREINTES. EXIGÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se o valor das astreintes se verificado que foi fixado em montante razoável e proporcional ao descumprimento reiterado de decisão judicial transitada em julgado. No caso concreto, R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.